Tribunal: TJSP
Processo: 2205360-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205360-97.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Odair Soares Arevalo
Voto no 18814
Registro: 2020.0000730150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205360-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ODAIR
SOARES AREVALO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205360-97.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Odair Soares Arevalo
Voto no 18814
Habeas corpus – Saída antecipada ou prisão
domiciliar em razão da disseminação da
COVID-19 – Indeferimento pelo juízo da
execução criminal – Sucedâneo de recurso de
agravo – Ausência de ilegalidade manifesta –
Paciente sem indicações que está em risco
iminente no estabelecimento prisional – Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Defensora Pública Dra. Priscila Domiciano da Silva em favor de ODAIR
SOARES AREVALO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito do DEECRIM – 3a RAJ – Comarca de Bauru.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi indeferido o pedido de concessão
da prisão domiciliar, em razão da disseminação da COVID-19, na medida
em que é idoso e possui hiperplasia prostática benigna e, em tese, enquadra-
se no grupo de risco de pessoas eventualmente contaminadas.
Afinal, o E. Conselho Nacional de Justiça

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205360-97.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Odair Soares Arevalo
Voto no 18814
recomendou a adoção de uma série de medidas em favor das pessoas
presas, tudo levando à concessão da ordem para que seja deferida a saída
antecipada ou a prisão domiciliar.
Indeferida a medida liminar e dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 25/26), a d. Procuradoria de Justiça
se manifestou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela sua
denegação (fls. 34/41).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de ODAIR SOARES AREVALO buscando a concessão da saída
antecipada ou prisão domiciliar em razão da disseminação da COVID-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Inicialmente, não é demais observar que contra as
decisões do juízo das execuções, inclusive aquela que indefere a concessão
de saída antecipada ou prisão domiciliar, o recurso cabível é o de agravo
(art. 197, da Lei de Execuções Penais).
É certo, por outro lado, que nos termos da
jurisprudência tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
como do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do
writ como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205360-97.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Odair Soares Arevalo
Voto no 18814
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que
é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de
vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico.
Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário.
Diante da dicção do art. 102, II, da Constituição da República, a
impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o
instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional .
Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.” (STF, HC
109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
19/02/2013, DJe 05/03/2013).
"À luz do disposto no art. 105, da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).
Entretanto, no caso dos autos, ainda que assim
não fosse, a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo paciente veio
devidamente fundamentada e trouxe elementos concretos aptos a concluir

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205360-97.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Odair Soares Arevalo
Voto no 18814
que não faz jus à saída antecipada ou prisão domiciliar.
Afinal, o paciente cumpre pena em regime
fechado e, segundo os documentos juntados aos autos, não há qualquer
circunstância apta a justificar o deferimento excepcional de prisão
domiciliar em decorrência da pandemia da covid-19, pois ainda que o
paciente seja idoso e tenha hiperplasia prostática benigna, o certo é que,
vem recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional
e apresenta bom estado geral de saúde (fls. 20/23).
Não é demais anotar, como argumento de reforço,
que a Secretaria de Administração Penitenciária, em ofícios encaminhados
nos dias 8 de abril, 13 e 27 de maio, 13 de julho e 12 de agosto de 2020, à
E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, informou que
tem adotado uma série de “medidas preventivas de higiene, tais como o
aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e
permanência das pessoas privadas de liberdade; atenção especial para a
higienização de estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas;
instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação,
entre outros.”, inclusive com a distribuição de quase 853.000 máscaras
reutilizáveis a todos os custodiados e funcionários do sistema prisional.
Além disso, ressaltou a existência de, aos menos,
um profissional de saúde pertencente à SAP para pronto atendimento aos
sentenciados, além de convênios com equipes médicas dos municípios e

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205360-97.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Odair Soares Arevalo
Voto no 18814
que, na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos
pela rede pública de saúde local, nos termos da Portaria Interministerial no
01, entre as pastas dos Ministérios da Saúde e da Justiça, de 2 de janeiro de
2014.
E, ainda, esclareceu que desde o dia 15 de junho
de 2020, o Governo do Estado iniciou o programa de testagem em massa
de populações vulneráveis – incluindo-se a população carcerária – e os
resultados apontaram que “Absolutamente TODOS que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao passo em
que aumentam a população imunizada.”, sem focos de contaminação da
doença no sistema prisional, de sorte que não se vê situação a ponto de
justificar o deferimento da ordem de ofício, tampouco violação a direito do
paciente.
Em suma, não se vislumbrando constrangimento
ilegal a ser remediado pelo habeas corpus, a denegação da ordem é
medida que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR